Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700940-57.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SAMUEL DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIRETO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO CONSÓRCIO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. SETENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1. Em relação à legitimidade ativa, o Código de Processo Civil em seu art. 17 dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 1.1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleiteia na inicial como se fosse o credor da relação de direito material, e imputa à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação. 2. As condições da ação são analisadas à luz da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações da demandante na petição inicial e não do direito provado. Assim, se da narração autoral ressai a relação jurídica alegada, qualquer discussão acerca da ilegitimidade será de mérito. Entendimento pacífico desta Turma Cível. 3. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente na origem, e, portanto, impassível de ser conhecida. No entanto, é possível a análise, de ofício, de matérias de ordem pública, como a decadência e a prescrição. 4. A pretensão relativa à anulação de negócio jurídico por vício de consentimento está sujeita a prazo decadencial de quatro anos, o qual não se suspende nem se interrompe, e tem como termo inicial, a teor do disposto no art. 178, inc. II, do Código Civil, a celebração do negócio jurídico. 5.Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito acolhida. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 6o, inciso III, e 26, §2o, inciso I e §3, ambos da Lei 8.078/90, defendendo a aplicabilidade do Código do Consumidor nos contratos de consórcio, especificamente quanto à prescrição, decadência e dever de informação. Afirma que restou caracterizado o prazo decadencial por ausência de comunicação negativa inequívoca da reclamatória consumeirista e vício que se prolongou no tempo até a negativa da promessa. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações, notificações e publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA, OAB/SP 274.876. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso III, e 26, §2o, inciso I e §3, ambos da Lei 8.078/90. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1883489/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2022. Determino que as intimações, notificações e publicações da parte recorrida sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA, OAB/SP 274.876. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023